Tribunal: TJSP
Processo: 1006547-76.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO QUANTO PREVISTO NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO.
- Embora tenha restado configurada a má-fé da apelada consistente na cobrança de valores que não deveriam ser exigidos da aluna, inviável a aplicação da regra contida no art. 940 do CC, pois a dívida objeto de cobrança não fora paga quer pela

Ementa:
APELAÇÃO – RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO QUANTO PREVISTO NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO.
- Embora tenha restado configurada a má-fé da apelada consistente na cobrança de valores que não deveriam ser exigidos da aluna, inviável a aplicação da regra contida no art. 940 do CC, pois a dívida objeto de cobrança não fora paga quer pela apelante, quer em face à adesão do Programa do Governo (Escola da Família), o que inviabiliza assim o acolhimento do pleito.
RECURSO IMPROVIDO.